Tribunal: TJDFT
Processo: 0734030-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PREVIAMENTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DECIDIU A LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE INTRÍNSECO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No caso, o cumprimento de sentença foi precedido de liquidação por arbitramento. Da decisão de rejeição da impugnação dos cálculos, com a consequente homologação dos valores apresentados pelos exequentes, foi interposto agravo de instrumento alegando, em suma, que, por ser plano de saúde coletivo, devem ser aplicados os seus próprios reajustes anuais não são aqueles fixados pela ANS. Após, houve pedido de desistência do recurso.
2. Na posterior fase de cumprimento de sentença, foi interposto o presente agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, novamente tendo como fundamento a existência de violação à coisa julgada material, consistente na alteração dos limites do título judicial, defendendo a necessidade de aplicação dos índices estabelecidos pela Assefaz e não os da ANS.
3. Desta forma, verifica-se que se operou a preclusão em relação à discussão que a agravante/executada pretende continuar discutindo por meio da impugnação ao cumprimento de sentença e deste agravo de instrumento. Isto porque, na decisão que decidiu a impugnação à liquidação de sentença (procedimento que precedeu ao cumprimento de sentença), o juiz a quo fixou o valor da execução, reforçando que a aplicabilidade do índice definido pela ANS foi questão expressamente tratada no dispositivo da sentença que transitou em julgado, não podendo ser rediscutida. A desistência do recurso interposto para impugnar esta decisão, fez com que o valor liquidado de se tornasse precluso.
4. Acolhida a preliminar. Recurso não conhecido.